Tribunal: TJPA
Processo: 0800592-19.2020.8.14.0107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800592-19.2020.8.14.0107

JUIZO RECORRENTE: MCHL SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA

RECORRIDO: COORDENADOR EXECUTIVO DE CONTROLE DE MERCADORIA EM TRÂNSITO - CECOMT, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DA MERCADORIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

A apre
ensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, violando o direito líquido e certo do contribuinte, por afronta ao princípio do não-confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória, como ocorreu no caso dos autos.

2.

Sentença confirmada em remessa necessária

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº
0800592-19.2020.8.14.0107.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária para confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
diante da sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº

0800138-41.2018.8.14.0032
impetrado por
MCHL SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA
. contra ato atribuído ao
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA CECOMT-ITINGA,
representado pela
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ,
ambos vinculados à
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ.

Em síntese, narra a exordial que a impetrante atua no ramo de comércio atacadista e varejista, tendo sido surpreendida em 17/07/2020 com a apreensão das mercadorias arroladas na Nota Fiscal nº. 3524 no âmbito da CECOMT - ITINGA, em razão de supostamente ter deixado de recolher o ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativo à operação com mercadoria destinada a consumidor final.

Afirmou que a referida Nota Fiscal consubstanciava a venda e a remessa de mercadoria ao destinatário ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA, contribuinte de ICMS devidamente registrado e sediado no Estado do Pará, e agiu de boa-fé e em consonância à legislação, uma vez que procedeu ao recolhimento parcial do ICMS que lhe cabia, como remetente da mercadoria, sendo que competia ao destinatário, o qual era contribuinte de ICMS no Estado do Pará, o recolhimento do diferencial de alíquota ao estado paraense.

Ao final, requereu fosse concedida segurança para que fossem imediata liberação das mercadorias arroladas na Nota Fiscal nº. 3524.

Após a apresentação das contrarrazões, o feito foi sentenciado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada e mantenho integralmente a liminar deferida, ficando presente o feito extinto com resolução do mérito na forma do art. 487, I DO CPC. Sem custas e honorários.”

Não tendo sido interposto recurso voluntário, subiram os autos por Remessa Necessária, cabendo a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela confirmação da sentença (ID.
5613959)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença concessiva de segurança.

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DA CECOMT-ITINGA
, concedeu a ordem de nulidade do ato coator com a liberação das mercadorias da impetrante, apreendidas por força de autuação pela ausência de recolhimento antecipado de ICMS.

Destaco do termo de apreensão e depósito nº 352020390004865 (
5190540 - Pág. 1
), o motivo da apreensão:

“O contribuinte deixou de recolher o ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual, relativo à operação com mercadoria destinada a consumidor final.”

É importante ressaltar que uma vez realizada a autuação da infração, constituído o crédito tributário, dispõe o fisco dos meios administrativos e judiciais para cobrança de seus créditos, não podendo valer-se da apreensão para coagir o contribuinte ao pagamento de imposto que entende cabível.

Entendo, por isso, que o
decisum
não merece reparo.

Ocorre que é pacífico o entendimento na jurisprudência segundo o qual é inadmissível a manutenção de apreensão de mercadoria, além do tempo necessário à verificação da infração e autuação.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para fins de pagamento de tributos, de modo que, a despeito da citação do acórdão recorrido relativamente à informação levantada pela impetrante no sentido de que seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323 do STF, proceder a retenção das mercadorias com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim. 2. Omissis.

(AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)”

“TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTACÃO QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA ILEGITIMIDADE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1 . O Fisco não pode utilizar se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF. 2. Recurso especial provido.

(REsp: 1333613⁄RS ; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22/08/2013)”

E ainda, este Egrégio Tribunal de Justiça se alinha da mesma forma:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança pleiteada, para cancelar os efeitos do Termo de Apreensão e Depósito nº 322015390000788 (fls. 45), determinando a liberação do produto consistente nas mercadorias listadas no DANFE nº 62338, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC; sem condenação em honorários advocatícios. 2. A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. A autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos transportados e notificou a contribuinte/impetrante a recolher o tributo, acrescido de multa, ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias; 4. Para concessão do mandado de segurança é preciso que haja direito líquido e certo do impetrante, além da prática de ato ilegal e abusivo pela autoridade coatora, estando presentes no caso, tendo em vista que a liberação de mercadoria apreendida não pode ser condicionada ao pagamento do tributo, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 5. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323 do STF; 6. Presentes os requisitos para concessão da segurança, haja vista a liberação das mercadorias apreendidas não poder ser condicionada ao pagamento do tributo supostamente devido, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 7. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

(2019.01685207-29, 204.078, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. I ? A tese de perda de objeto do mandado de segurança não merece acolhimento, pois a mercadoria apreendida da empresa impetrante somente foi liberada em razão da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau, pelo que o interesse processual, verificado no momento da impetração do mandamus, subsiste no sentido de que a referida liminar fosse mantida. Preliminar não acolhida; II ? In casu, o Juízo a quo corretamente concedeu a segurança, determinando a liberação da mercadoria apreendida da impetrante, independente do pagamento do débito fiscal existente, visto que a Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens; III - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF; IV ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(2019.03073971-81, 206.717, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-07-30)”

EMENTA: TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DA MERCADORIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

(3267806, 3267806, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-02)

Desta forma, agiu com acerto o juízo de 1º grau
,
uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a tributo, pelo que deve ser confirmada a sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação apresentada,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA

para confirmar a sentença reexaminada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021